Tribunal: TJBA
Processo: 8003940-22.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003940-22.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, ANANDA OLIVEIRA MENEZES

APELADO: GERALDO PARAISO PEPE SANTANA

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. INFILTRAÇÕES E DEFEITOS NO REVESTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do construtor pelos defeitos da obra é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, dispensando a comprovação de culpa.

Comprovados os vícios construtivos no imóvel do autor, caracterizada está a falha na prestação do serviço que enseja o dever de indenizar.

Mostra-se adequado o valor fixado a título de danos materiais quando baseado em orçamento apresentado pelo consumidor e não devidamente impugnado pela construtora.

A quantia arbitrada a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo psicológico sofrido pelo consumidor em razão da frustração de expectativas legítimas, bem como os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8003940-22.2021.8.05.0150, em que figura como Apelante, CONSTRUTORA TENDA S/A e Apelado GERALDO PARAISO PEPE SANTANA .

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.

Salvador, .